Tribunal: TJDFT
Processo: 0759766-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0759766-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA COELHO DOS SANTOS ROCHA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à requerente os procedimentos cirúrgicos de BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA e HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, exceto pelo agravamento do estado de saúde. Em suas razões (ID 60433786), argumenta que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, não havendo a definição de nenhum parâmetro temporal para o controle e a correção da omissão administrativa em assegurar os cuidados de saúde que a parte requerente necessita. Assevera “o simples relato do quadro clínico da parte recorrente, bem como a demora superior há 274 dias no fornecimento da CIRURGIA BARIATRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA e demora superior há 211 dias no fornecimento da CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE é suficiente para aferir a relevância e a excepcionalidade do caso em apreço”. Salienta que "o médico assistente afirma que a obesidade agrava as comorbidades e quanto maior tempo demorar o tratamento, maior a chance de complicações das comorbidades da paciente, o que acarreta risco de morte”. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a imediata marcação dos procedimentos cirúrgicos. Oferecidas as contrarrazões (ID 60433792). É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, trata-se a recorrente de paciente diagnosticada obesidade mórbida — CID E66 e Hérnia Incisional - CID K439 e possui as seguintes comorbidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, apneia do sono e dislipidemia. Ressalte-se que a paciente foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF para a cirurgia bariátrica, sob a classificação de risco AMARELO, em 24/7/2023; e para a cirurgia de hernioplastia, sob a classificação de risco VERMELHO, em 25/9/2023 (ID 60433768, pág. 1-2). No Ofício no 14837/2024, datado de 21 de maio de 2024 (ID 60433791), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas em 10/2021 e 09/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. O relatório médico de ID 60433768, pág. 3-4 atesta não haver risco de vida, todavia aduz que a demora ocasiona o agravamento das comorbidades da paciente. Não obstante, já ter decorrido o período de espera considerado razoável para a realização dos exames, nos termos do Enunciado 93 do CNJ (180 dias para cirurgias e tratamentos), deve-se observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização dos procedimentos cirúrgicos, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, considerando que o relatório médico acostado aos autos não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.